Tribunal: TJSP
Processo: 2166865-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Execução. Falecimento de um dos executados. Suspensão do processo. Decisão que indeferiu o prosseguimento em relação aos demais devedores. Agravo de instrumento. Inteligência do artigo 313, I e parágrafo 2, do CPC. Havendo litisconsórcio passivo em ação de execução, o falecimento de um dos devedores não obsta o prosseguimento do processo em relação aos demais. Precedentes STJ. Decisão reformada.

Ementa:
Execução. Falecimento de um dos executados. Suspensão do processo. Decisão que indeferiu o prosseguimento em relação aos demais devedores. Agravo de instrumento. Inteligência do artigo 313, I e parágrafo 2, do CPC. Havendo litisconsórcio passivo em ação de execução, o falecimento de um dos devedores não obsta o prosseguimento do processo em relação aos demais. Precedentes STJ. Decisão reformada. Recurso provido.